Tribunal: TJMT
Processo: 0017600-50.2016.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017600-50.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSEMAR MENDES SARATE (APELANTE), MPEMT - SINOP (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003]

– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – POUCA MUNIÇÃO APREENDIDA – AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO –
NÃO APRESENTA QUALQUER OFENSIVIDADE AO MEIO SOCIAL
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Apesar da capacidade ofensiva do delito de posse de munição de arma de fogo, é de se admitir a incidência do
princípio
da
insignificância
quando o indivíduo é surpreendido na posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josemar Mendes Sarate
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente, em regime aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença Id. 7110880).

Não conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido em decorrência da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com aplicação do princípio da insignificância (
Id. 7110888)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 7110889 e 7110890)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 7772857)

“
Apelação Criminal
- Porte ilegal de munições de uso permitido [art. 14, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado ou aplicação do princípio da insignificância - impossibilidade – crime de mera conduta – tipicidade configurada – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
Josemar Mendes Sarate
, condenado pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente, em regime aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 7110832)

“(...) Narram os autos de investigação que, no dia 30 de julho de 2016, por volta das 00h40min, no bairro Boa Esperança, nessa cidade de Sinop/MT, o denunciado
JOSEMAR MENDES SARAT
, dotado de vontade e consciência, portava, ilegalmente, munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (uma) munição, marca CBC, de calibre nominal .36 (ponto trinta e seis), consoante auto de eficiência (fls. 23/24).

Restou apurado que, em rondas pelo bairro Boa Esperança, os Policiais Militares avistaram dois indivíduos envolvidos em uma rixa, ocasião em o indiciado Josemar Mendes Sarat foi abordado e, após a realização de busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) munição intacta, marca CBC, de calibre normal .36 (ponto trinta e seis).

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia
JOSEMAR MENDES SARAT, como incurso no artigo 14, da Lei 10.826/03
, requerendo seja procedida a citação do acusado para a oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405), sejam ouvidas as testemunhas alhures arroladas, bem como o interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado. (...)”

Após análise minuciosa dos argumentos defensivos, chego à conclusão de que razão lhe assiste, na parte relacionada à insignificância da conduta perpetrada.

A materialidade do delito é incontestável, eis que está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 7110834), pelo boletim de ocorrência (Id. 71100835), pelo laudo pericial que constatou a eficiência do cartucho (Id. 7110853), termo de apreensão (Id. 7110846), assim como o apelante confessou a autoria do delito na fase extrajudicial (Id. 7110841) e judicial (Id. 7110893).

Vejamos o depoimento na Delegacia de Polícia do apelante,
in verbis
: (Id. 7110841)

“(...) Afirmou que quando foi abordado pela polícia militares estava de porte de uma munição calibre .36 que é de sua propriedade; que já possuía em casa; que devido seu amigo Valdemir se envolverem uma discussão na frente da sua casa pegou a munição para intimidar o agressor conhecido como Cleiton; que não chegou a mostrar a munição o agressor, (não deu tempo); que não possui arma de fogo em sua residência; que não possui porte de arma; (...)”.

É irrelevante contestar a lesividade da conduta de portar apenas a munição, eis que é crime de perigo abstrato, e para sua definição não importa o resultado concreto da ação, e mesmo sem a apreensão de arma de fogo, o porte de munição de arma de fogo de uso permitido é tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Logo as condutas tipificadas no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, possui como objeto jurídico a incolumidade pública, tutelando, com efeito, e de forma mediata, os direitos fundamentais da coletividade, pois, o estatuto do desarmamento foi promulgado com o fito de disciplinar a aquisição de armas e munições em território nacional, buscando, como dito, garantir a segurança da sociedade.

Embora haja entendimento de que, nos crimes de perigo abstrato, a lesão ao bem jurídico é presumida, razão pela qual não seria possível falar em ausência de atipicidade material, entretanto os tribunais superiores têm reconhecido a possibilidade de afastar a tipicidade material da conduta quando evidenciada e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 3. Ordem concedida. (HC 133984, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016)”.

Nas turmas do STJ, o entendimento é o mesmo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ANÁLISE DA MATÉRIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO POR PARTE DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. APREENSÃO DE 10 MUNIÇÕES INTACTAS DE ARMA DE CALIBRE 22, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É competência do Supremo Tribunal Federal analisar eventual existência de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, não cabendo a esta Corte se pronunciar acerca de eventual violação à Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência.

2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância em casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017), vindo a ser acompanhado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. 3. A conduta de o agente possuir dez munições de arma calibre 22, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, uma vez analisado o caso concreto. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1780565/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)”.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CALCADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA [ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – 03 (TRÊS) MUNIÇÕES CALIBRE .38 ENCONTRADAS EM REVISTA PESSOAL, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.1. Na esteira do entendimento da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, e do próprio Supremo Tribunal Federal, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 03 (três) munições calibre .38, sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis, comporta a incidência excepcional do princípio da insignificância, máxime quando o apelante é primário, ostenta bons antecedentes e na residência onde ele disse ter pego os cartuchos consigo encontrados, sequer houve a apreensão de arma de fogo com eles compatível. 2. A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais. (N.U 0016919-32.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Portanto no caso em questão justifica-se a aplicação do princípio da insignificância ou falta de lesividade por não haver perigo para o bem jurídico protegido, ante a pequena quantidade de munições apreendidas, posto que o apelante foi flagrado com 01 (uma) munição calibre .36, desacompanhada de arma de fogo, o que
resta insignificante e não apresenta qualquer ofensividade ao meio social
,
e a imposição de uma pena seria desproporcional, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada,
aplicando-se o princípio da insignificância ao caso, reconhecendo a atipicidade material

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para absolver
Josemar Mendes Sarate,
da
imputação descrita no artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020